Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705628-35.2020.8.07.0008 Número do processo na origem: 0705628-35.2020.8.07.0008 APELANTE: YAN LUCAS SOUZA SILVA, JHONNATA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA DESPACHO Considerando que o depósito judicial foi efetuado em conta vinculada ao juízo de primeira instância, retornem os autos à origem após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora